Tribunal: TJSP
Processo: 0006955-15.2023.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. Descabe a promoção do sentenciado ao regime semiaberto quando não preenchido o requisito de natureza subjetiva, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. RECURSO NÃO PROVIDO.